Tribunal: TJES
Processo: 5001359-58.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001359-58.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
INTERESSADO: GECIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5001359-58.2020.8.08.0014

Origem: Juízo de Colatina – 2º Juizado Especial Cível

Recurso inominado cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: BV Financeira S.A. C.F.I.

Recorrido: Gecimar Carlos das Neves Lima

CONHECIMENTO: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. TAXA DE JUROS ABUSIVAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. 1. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização das taxas de juros abusivas, muito superior ao praticado à época dos fatos. 2. O valor de R$ 2.349,26 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), gerado pela diferença de cálculo das taxas de juros, deve ser restituído, bem como o valor cobrado como “encargos em razão da inadimplência”, vez que, mesmo em forma de multa, não estava devidamente previsto no contrato. 3. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 4. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.